Tribunal: CARF
Processo: 11516.005435/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005435/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.015 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA INCORPORADORA CONFIANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com os
art. 225, III, § 22 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
E
DESPROPORCIONAL.
ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005435/2007-31
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005435/2007-31

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-11.871 (fl. 57), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação do Auto de Infração (AI) n° 37.001.418-9, de 31/10/2007,
lavrado por infringência ao disposto no artigo 32, III da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com 0 art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por deixar a autuada de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à Fiscalização.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 21/23, embora tenha sido intimada
através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), de fls.
15/18, a autuada deixou de apresentar os contratos de prestação de serviço, as
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), os projetos e os comprovantes de
matrícula das obras de números: 20.053.11233/74, 20.053.11234/77, 20.053.l135l/76,
20.053.1l529/72,
20.053.11822/76,
20.053.13847/78,
20.053.l3855/70,
20.164.048l3/75,
20.l64.04815/79,
20.164.04827/71,
20.164.05013/76,
50.007.06475/78; como também deixou de apresentar os blocos de notas fiscais
referentes ao período fiscalizado, tendo apenas exibido as segundas vias das notas, a
partir da competência 01/2000, da numeração 541 a 999 e 1101 a 1106, e dois blocos de
notas a partir da numeração 1001 a 1100.
A penalidade foi aplicada conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa, de fls. 22/23,
estando prevista no artigo 92 da Lei n.° 8.212/91, combinado com a alínea “b”, inciso
II, do artigo 283, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n.° 3.048/99, com os valores atualizados pela Portaria do Ministério da Previdência
Social (MPS) n° 142, de 11 de abril de 2007, de acordo com as regras de reajuste
estabelecidas no art. 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 373 do RPS, resultando no valor de
R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
A Fiscalização também informa, às fls. 22, que não houve circunstâncias agravantes.
Dentro do prazo regulamentar a autuada apresentou instrumento de defesa, às fls. 32/38,
junto com os documentos de fls. 39/44, alegando, em síntese, o que passo a expor.
Argumenta que “trata-se de uma empresa do ramo de construção civil com mais de 15
anos e que no passar destes anos vinham reiteradamente solicitando a este órgão (INSS)
CNDs (Certidões Negativas de Débitos), o que até pouco tempo atrás foram sempre
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005435/2007-31

concedidas, o que comprova que a Impugnante estava com seus recolhimentos em dia,
assim, sendo, não concorda com valores apurados a posteriori dos últimos cinco anos.”
Diz que os documentos solicitados não puderam ser entregues à fiscalização em face
destes terem sido furtados, juntamente com outros documentos e equipamentos, em
março e junho de 2007, como afirma comprovar os Boletins de Ocorrência juntados às
fls. 42/43.
Alega que a multa imposta é confiscatória, irrazoável e desproporcional, sendo que
todos os documentos que ainda estavam em poder da empresa foram corretamente
apresentados.
Assim, requer o cancelamento da multa ou sua redução ao mínimo previsto na
legislação e sua não reincidência.
O processo veio a julgamento por força da Resolução n° 004, de 24 de janeiro de 2008
(fls. 48), que tomou nulas as deliberações proferidas na sessão ocorrida no dia 18 de
janeiro de 2008, por ausência de formalidade essencial.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 07-11.871 (fl. 57), julgou procedente o
lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao INSS todas informações financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável.
VALOR DA MULTA.
O valor da multa aplicada está de acordo com a legislação vigente.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 68, reiterando os termos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, por deixar a autuada de prestar ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à Fiscalização.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005435/2007-31

Registre-se desde já, pela sua importância, que o Contribuinte não se insurgiu
contra o objeto da autuação, tendo se limitado apenas a informar que se trata de uma empresa do
ramo de construção civil com mais de 15 anos e que no passar destes anos vinham
reiteradamente solicitando a este órgão (INSS) CNDs (Certidões Negativas de Débitos), o que
até pouco tempo atrás foram sempre concedidas, o que comprova que a Impugnante estava com
seus recolhimentos em dia, assim, sendo, não concorda com valores apurados a posteriori dos
últimos cinco anos.
Informou ainda que os documentos solicitados não puderam ser entregues à
fiscalização em face destes terem sido furtados, juntamente com outros documentos e
equipamentos, em março e junho de 2007, como afirma comprovar os Boletins de Ocorrência
juntados às fls. 42/43.
Por fim, sustentou que a multa imposta é confiscatória, irrazoável e
desproporcional, sendo que todos os documentos que ainda estavam em poder da empresa
foram corretamente apresentados.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor, in verbis:
A autuada está obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis solicitados pela fiscalização através do Termo de Intimação para apresentação
de Documentos - TIAD, consoante disciplina o art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91.
[...]
Pela análise do Relatório Fiscal da Infração, de fls. 21/23, observa-se que a autuada, não
agiu conforme exige a lei e deixou de cumprir obrigação acessória, incorrendo na falta
apontada pelo auditor. Assim, foi correta a atitude da autoridade fiscal ao lavrar a
presente autuação.
[...]
Verifica-se, ainda, que a ocorrência da infração é incontroversa, pois a impugnante,
embora afirme não ter tido responsabilidade no fato, admite que não apresentou os
documentos solicitados pela Fiscalização, justificando que os mesmos foram furtados da
empresa.
Contudo, ainda que se considere que o contribuinte não tenha desejado descumprir os
dispositivos legais, não há como dispensá-lo de seu dever perante o Fisco, pois,
independente de sua intenção, permanece a sua responsabilidade pelas infrações
ocorridas, conforme rege o Código Tributário Nacional (CTN) - Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Conclui-se, portanto, que a Fiscalização agiu corretamente ao autuar o contribuinte,
sendo suas justificativas pela inobservância da lei, apresentadas na defesa, incapazes de
cancelar o presente Auto de Infração.
A autuada também alega que a obtenção de Certidões Negativas de Débitos (CND)
comprovam que seus recolhimentos estavam em dia.
Contudo, a presente lavratura não se refere à falta de recolhimentos do tributo, que
caracteriza a obrigação principal do sujeito passivo, mas corresponde ao
descumprimento da obrigação acessória de apresentar ao Fisco os documentos por ele
solicitados, conforme previsto na legislação previdenciária.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005435/2007-31

De qualquer forma, registra-se que as Certidões Negativas de Débitos ou certidões com
esse efeito, via de regra, são emitidas diante da ausência de débitos constituídos ou
confessados ou, na existência destes, se estiverem parcelados ou com a exigibilidade
suspensa. Assim, a eventual obtenção de certidões dessa natureza, não impede a
fiscalização de apurar, em auditoria fiscal na empresa, contribuições não declaradas
e/ou não recolhidas pelo contribuinte e tampouco a impede de constituir os débitos
verificados e de lavrar as autuações pertinentes.
Nesse sentido, a Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Previdenciária
(SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, deixa claro que a expedição de Certidão Negativa
de Débito (CND) não impede a fiscalização de cobrar qualquer valor considerado
devido em futura ação fiscal.
No que tange especificamente à arguição da Recorrente no sentido de que a multa
imposta ofende os princípios da proporcionalidade e do não confisco, importa esclarecer que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme preceitua o Código Tributário Nacional – CTN (art. 42, parágrafo único).
Portanto, a Autoridade Fiscal tem o dever legal de efetuar o lançamento de ofício quando
constatar irregularidade atinente ao tributo sob sua fiscalização, fazendo incidir, ainda, os
acréscimos legais cabíveis.
Especificamente quanto à alegação de que a multa aplicada ofende os princípios
da proporcionalidade e do não confisco, sendo, por conseguinte, inconstitucional, ressalta-se que
não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital